Tribunal: STJ
Processo: 2200872-02.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1958300 - SP(2021/0281654-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARCIO PIATTO
RECORRENTE
: MARLENE MARTINS PIATTO
ADVOGADOS
: LINDOMAR FRANCISCO - SP313910
FRANCISCO JUNIOR BIBIANO - SP324283
VICTOR PASSOS BIBIANO - SP432888
RECORRIDO
: EDNEA DE FATIMA CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO VALDIR FONSATTI - SP127890
ADRIANA CAMILO PICININ - SP157391
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
APLICABILIDADE DO
DO
E AUSÊNCIA DE VÍCIOS
ART. 1.056
CPC/2015
NO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em agravo de instrumento, que deu provimento parcial e
afastou a prescrição intercorrente, mantendo a homologação do acordo e
determinando o prosseguimento.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial, com discussão
sobre prescrição intercorrente, validade de acordo não homologado à época e atos
de constrição; alegou-se omissão e contradição no acórdão dos embargos de
declaração.
3. A Corte de origem declarou a nulidade dos atos praticados após a apresentação
do acordo, manteve a homologação, afastou a prescrição intercorrente com base no
do CPC e rejeitou vício de consentimento, provido o agravo em parte.
art. 1.056
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1,
III e IV, e 1.022, I, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos e
omissão no acórdão dos embargos; (ii) saber se houve negativa de vigência ao
III, do CPC, por inobservância de tese firmada em IAC; (iii) saber se
art. 927,
houve negativa de vigência ao
§ 3, do CPC, por descumprimento de tese
art. 947,
vinculante sobre prescrição intercorrente; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à aplicação do
do CPC e ao reconhecimento da
art. 1.056
prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA55100515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: aac2cd2f-9dd6-4a37-bdd5-e7bebba4dea4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1, III e IV, e 1.022, I, do CPC, pois o
acórdão dos embargos analisou a questão da prescrição intercorrente e afastou
vícios, concluindo pela inexistência de omissão e contradição.
5. Afastou-se a prescrição intercorrente com fundamento na aplicação do art. 1.056
do
e na não consumação do prazo quinquenal previsto no
§ 5,
CPC/2015
art. 206,
I, do CC, em razão dos marcos temporais fixados. Incide a Súmula n. 7 do STJ,
pois a pretensão demanda reexame do cronograma processual e das datas de
inércia.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em harmonia
com o entendimento firmado no
(IAC) quanto ao regime do
REsp 1.604.412/SC
do CPC.
art. 1.056
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há violação aos arts. 489, § 1, III e IV, e 1.022, I, do
CPC quando o acórdão enfrenta a matéria e afasta omissão e contradição. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da prescrição intercorrente demanda
reavaliação de fatos e provas. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no REsp 1.604.412/SC
(IAC) sobre o termo inicial do
do CPC.
art. 1.056
CPC, arts. 489 § 1 III IV, 1.022 I, 927 III, 947 § 3,
Dispositivos relevantes citados:
513 § 2 e 1.056; CC,
§ 5 I.
art. 206
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
REsp n. 1.604.412/SC,
julgados em 22/8/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: aac2cd2f-9dd6-4a37-bdd5-e7bebba4dea4

RECURSO ESPECIAL No 1958300 - SP(2021/0281654-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MARCIO PIATTO
RECORRENTE
: MARLENE MARTINS PIATTO
ADVOGADOS
: LINDOMAR FRANCISCO - SP313910
FRANCISCO JUNIOR BIBIANO - SP324283
VICTOR PASSOS BIBIANO - SP432888
RECORRIDO
: EDNEA DE FATIMA CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO VALDIR FONSATTI - SP127890
ADRIANA CAMILO PICININ - SP157391
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
APLICABILIDADE DO
DO
E AUSÊNCIA DE VÍCIOS
ART. 1.056
CPC/2015
NO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em agravo de instrumento, que deu provimento parcial e
afastou a prescrição intercorrente, mantendo a homologação do acordo e
determinando o prosseguimento.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial, com discussão
sobre prescrição intercorrente, validade de acordo não homologado à época e atos
de constrição; alegou-se omissão e contradição no acórdão dos embargos de
declaração.
3. A Corte de origem declarou a nulidade dos atos praticados após a apresentação
do acordo, manteve a homologação, afastou a prescrição intercorrente com base no
do CPC e rejeitou vício de consentimento, provido o agravo em parte.
art. 1.056
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1,
III e IV, e 1.022, I, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos e
omissão no acórdão dos embargos; (ii) saber se houve negativa de vigência ao
III, do CPC, por inobservância de tese firmada em IAC; (iii) saber se
art. 927,
houve negativa de vigência ao
§ 3, do CPC, por descumprimento de tese
art. 947,
vinculante sobre prescrição intercorrente; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à aplicação do
do CPC e ao reconhecimento da
art. 1.056
prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA54609699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 53ec2ef9-a466-400c-a03e-1a4c6b09c939

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1, III e IV, e 1.022, I, do CPC, pois o
acórdão dos embargos analisou a questão da prescrição intercorrente e afastou
vícios, concluindo pela inexistência de omissão e contradição.
5. Afastou-se a prescrição intercorrente com fundamento na aplicação do art. 1.056
do
e na não consumação do prazo quinquenal previsto no
§ 5,
CPC/2015
art. 206,
I, do CC, em razão dos marcos temporais fixados. Incide a Súmula n. 7 do STJ,
pois a pretensão demanda reexame do cronograma processual e das datas de
inércia.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão recorrido em harmonia
com o entendimento firmado no
(IAC) quanto ao regime do
REsp 1.604.412/SC
do CPC.
art. 1.056
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há violação aos arts. 489, § 1, III e IV, e 1.022, I, do
CPC quando o acórdão enfrenta a matéria e afasta omissão e contradição. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ quando o exame da prescrição intercorrente demanda
reavaliação de fatos e provas. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no REsp 1.604.412/SC
(IAC) sobre o termo inicial do
do CPC.
art. 1.056
CPC, arts. 489 § 1 III IV, 1.022 I, 927 III, 947 § 3,
Dispositivos relevantes citados:
513 § 2 e 1.056; CC,
§ 5 I.
art. 206
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
REsp n. 1.604.412/SC,
julgados em 22/8/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARCIO PIATTO
e MARLENE MARTINS PIATTO com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 334):

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Confissão
de dívida Subsequente apresentação de acordo nos autos, não integralmente
cumprido Prosseguimento do processo como cumprimento de sentença, para
satisfação do crédito estampado no referido acordo Realização de penhora e
apresentação, mais adiante, pela exequente, de pedido de adjudicação do imóvel
constrito Reconhecimento do MM Juízo originário, entretanto, depois de
manifestação dos executados nesse sentido, de inocorrência da necessária
homologação judicial do aludido acordo Efetivação dessa homologação então
Documento eletrônico VDA54609699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 53ec2ef9-a466-400c-a03e-1a4c6b09c939

ausente, porém mantida a referida constrição Inconformismo dos executados
Alegada necessidade de reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados
desde o mencionado acordo, com reconhecimento, inclusive, dentre outras
arguições, de ocorrência de prescrição intercorrente, de excesso de execução e de
vício de consentimento da mencionada avença, por ter sido firmada sem a presença
de advogados Procedência em parte Inexistência de título judicial a justificar o
processamento do cumprimento de sentença Falha imputável à exequente, que
iniciou indevidamente o cumprimento, mesmo inexistente a competente sentença
homologatória Nulidade dos atos posteriores reconhecida Inocorrência, entretanto,
da alegada prescrição intercorrente, mesmo diante da referida nulidade
Superveniência do atual Código de Processo Civil, que dispôs em seu artigo 1.056 a
interrupção dos prazos de prescrição intercorrente iniciados antes da sua entrada em
vigor, com consideração, como termo inicial desse prazo exatamente da data de sua
vigência,
Inexistência, igualmente, do alegado vício de consentimento,
18/03/2016
não obstante não tenham sido os executados acompanhados de advogado para o ato,
circunstância não exigida pela lei Demais arguições prejudicadas com o referido
decreto de nulidade Recurso provido em parte.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
383):

Embargos de declaração — Contradição e omissão — Não ocorrência —
Nítido caráter infringente dos embargos interpostos — Pretendida rediscussão de
matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara — Prequestionamento —
Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para
fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam
apreciadas de forma fundamentada — Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1, III, IV, do CPC, porque o acórdão dos embargos de
declaração não enfrentou todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada e utilizou fundamentação padronizada;
Documento eletrônico VDA54609699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 53ec2ef9-a466-400c-a03e-1a4c6b09c939

b) 1.022, I, do CPC, pois houve omissão quanto à necessária aplicação
do entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência
sobre a incidência do
do CPC exclusivamente em
REsp 1.604.412/SC
art. 1.056
processos suspensos;
c) 927, III, do CPC, porquanto não observado o caráter vinculante dos
acórdãos em incidente de assunção de competência, especificamente o
sobre prescrição intercorrente;
REsp 1.604.412/SC,
d) 947, § 3, do CPC, visto que o acórdão recorrido deixou de seguir a
tese firmada em incidente de assunção de competência acerca do termo inicial e da
incidência do
do CPC em processos suspensos.
art. 1.056
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça firmado no
(Incidente de Assunção de
REsp 1.604.412/SC
Competência) ao aplicar literalmente o
do CPC a execução não
art. 1.056
suspensa. Aponta ainda dissídio com o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul no Agravo de Instrumento no 1401561-06.2019.8.12.0000 (fls. 417-
418), que reconheceu a prescrição intercorrente em hipótese semelhante.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu (fls. 417-418) do
entendimento do STJ no
ao afirmar a incidência do
REsp 1.604.412/SC,
art. 1.056
do CPC em execução não suspensa, e divergiu do TJMS no Agravo de
Instrumento no 1401561-06.2019.8.12.0000, que reconheceu a prescrição
intercorrente em casos sem suspensão do processo, mantendo a extinção.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de
vigência aos arts. 927, III, e 947, § 3o, do CPC, afaste a aplicação do
do
art. 1.056
CPC ao caso e se declare a prescrição intercorrente, com a extinção do processo
com resolução de mérito. Requer ainda o provimento do recurso para que se
Documento eletrônico VDA54609699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 53ec2ef9-a466-400c-a03e-1a4c6b09c939

reconheça a nulidade do acórdão dos embargos de declaração por violação aos
arts. 489, § 1, III e IV, e 1.022, I, do CPC, com retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento dos embargos.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não reúne
condições de admissibilidade e busca reexame de fatos e provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ, sustenta inexistência de violação aos dispositivos do
CPC apontados, e afirma ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial,
requerendo a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (fls. 439-
446).
O recurso especial foi admitido, por reconhecer a presença dos
pressupostos de admissibilidade nas alíneas
e
, com destaque para a
a
c
controvérsia sobre prescrição intercorrente e a demonstração de divergência
jurisprudencial, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça
(fls. 448-451).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão em execução de título extrajudicial que homologou acordo, manteve
penhora sobre fração ideal de imóvel e determinou a intimação dos executados
para pagamento nos termos do
§ 2o, do CPC, afastando a alegação de
art. 513,
prescrição intercorrente e de vício de consentimento, com a possibilidade de
impugnação e prosseguimento.
A Corte estadual reformou parcialmente a decisão agravada para
reconhecer a nulidade de todos os atos praticados desde a apresentação do acordo
até sua homologação, determinando o prosseguimento do processo a partir da
homologação do acordo. Afastou a prescrição intercorrente, aplicando o art. 1.056
Documento eletrônico VDA54609699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 53ec2ef9-a466-400c-a03e-1a4c6b09c939

do CPC ao caso, e rejeitou o vício de consentimento, mantendo a validade do
acordo e a possibilidade de prosseguimento com novo cumprimento de sentença,
prejudicando demais arguições.
I - Arts. 489, § 1, III, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega violação simultânea aos
dispositivos, aduzindo omissão e falta de enfrentamento específico dos argumentos
sobre a inaplicabilidade do
do Código de Processo Civil a processos não
art. 1.056
suspensos, bem como contradição entre a declaração de nulidade de atos e o
afastamento da prescrição intercorrente.
A Corte de origem, ao julgar os embargos, concluiu pela inexistência de
omissão ou contradição, afirmando que a questão foi apreciada e que não houve
consumo do prazo prescricional, destacando a aplicação do
do Código
art. 1.056
de Processo Civil e a desnecessidade de enfrentar individualmente todos os
argumentos (fls. 384-386).
Confira-se trecho do acórdão (fls. 384-385):

Entretanto, mesmo diante do presente acolhimento dessa pretensão,
reconhecendo-se a nulidade dos atos praticados nos autos originários desde a
apresentação do acordo judicial homologado pela decisão em exame (ocorrida em
, não há falar em prescrição intercorrente. Isto porque no ano de 2015 o
12/09/2012)
ordenamento jurídico contou com o advento da edição do atual Código de Processo
Civil, dispondo em seu livro complementar (disposições finais e transitórias),
especificamente em seu artigo 1.056, a interrupção dos prazos de prescrição
intercorrente iniciados antes da sua entrada em vigor, com consideração, como
termo inicial desse prazo, isto é, o reinicio da contagem, exatamente da data de sua
vigência, que ocorreu em 18/03/2016.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e contradição sustentadas nos embargos de declaração foi devidamente
analisada pela Corte estadual, que concluiu pela inexistência de vício e pelo
Documento eletrônico VDA54609699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 53ec2ef9-a466-400c-a03e-1a4c6b09c939

afastamento da prescrição intercorrente com fundamento no
do Código
art. 1.056
de Processo Civil, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
II - Arts. 927, III, e 947, § 3, do Código de Processo Civil
A parte recorrente afirma negativa de vigência a esses dispositivos,
argumentando que o acórdão recorrido afastou indevidamente as teses firmadas no
IAC no
sobre a incidência do
do Código de
REsp 1.604.412/SC
art. 1.056
Processo Civil apenas a processos suspensos e o termo inicial do prazo
prescricional.
O acórdão recorrido rejeitou a prescrição intercorrente com base na
literalidade do
do Código de Processo Civil, ressaltando que, entre
art. 1.056
e
e entre
e
não se superou o prazo
12/9/2012
18/3/2016
18/3/2016
16/10/2019,
quinquenal previsto no
§ 5, I, da
(fls. 339-340).
art. 206,
Lei n. 10.406/2002
A interpretação pretendida pela parte recorrente não encontra amparo na
tese vinculante firmada no IAC no REsp 1.604.412/SC.
Naquele julgamento, esta Corte consolidou o entendimento no sentindo
de que o termo inicial do prazo prescricional é o fim do prazo de suspensão ou,
inexistindo prazo fixado, o transcurso de um ano, bem como, para os prazos em
curso, aplica-se o
do
o qual elevou a regra de transição ao
art. 1.056
CPC/2015,
status de norma cogente para assegurar a segurança jurídica, fixando o marco
inicial em 18 de março de 2016.

No caso concreto, o Tribunal de origem constatou que, mesmo
reconhecida a nulidade de atos processuais anteriores (falta de homologação de
acordo), o prazo prescricional não se exauriu, pois o marco zero para a contagem
da prescrição intercorrente, em processos ajuizados sob o
deve ser a
CPC/73,
vigência do novo diploma processual.
III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54609699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 53ec2ef9-a466-400c-a03e-1a4c6b09c939

A parte alega dissídio, indicando o
(IAC) e o
REsp 1.604.412/SC
Agravo de Instrumento n. 1401561-06.2019.8.12.0000 do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso do Sul (fls. 417-418), para sustentar a inaplicabilidade do art. 1.056
do Código de Processo Civil a processos não suspensos e o reconhecimento da
prescrição intercorrente.
O acórdão recorrido afastou a prescrição com base no
do
art. 1.056
Código de Processo Civil, entendendo não consumado o prazo quinquenal e
mantendo a homologação do acordo, com prosseguimento a partir desse marco
(fls. 339-341).
Todavia, a análise da ocorrência da prescrição intercorrente, no caso
específico, demandaria o reexame do cronograma processual e das datas de inércia
da exequente, providência vedada pela Súmula n.7 do STJ.
Ademais, estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento
fixado por este STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC),
incide o óbice da Súmula n.83 do STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para negar-
lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:05
Código de Controle do Documento: 53ec2ef9-a466-400c-a03e-1a4c6b09c939

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.958.300 / SP
Número Registro: 2021/0281654-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037806320128260539 0003780632012826053910852015 10852015 22008720220208260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO PIATTO
RECORRENTE : MARLENE MARTINS PIATTO
ADVOGADOS
: LINDOMAR FRANCISCO - SP313910
FRANCISCO JUNIOR BIBIANO - SP324283
VICTOR PASSOS BIBIANO - SP432888
RECORRIDO
: EDNEA DE FATIMA CAMARGO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO VALDIR FONSATTI - SP127890
ADRIANA CAMILO PICININ - SP157391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:11
Código de Controle do Documento: 322e1cc0-2129-4811-af03-c6336fc1f303

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:11
Código de Controle do Documento: 322e1cc0-2129-4811-af03-c6336fc1f303